Tribunal: TJSP
Processo: 1020873-17.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter Infringente – Sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.